Tribunal: STF
Processo: ARE 1452476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO REGRESSIVA - Ajuizamento por seguradora contra empresa que guardava equipamentos de sua segurada -Ocorrência de incêndio nas instalações industriais, ensejando a perda de todos os bens - Valor pago pela seguradora à sua segurada - Sociedade ré que estava obrigada contratualmente pela guarda e manutenção dos equipamentos enquanto eles estivessem em seu poder e a fazer seguro sobre eles - Responsabilidade objetiva e contratual - Dever da ré de provar fato excludente, o que não fora feito - Ausência de prova de que o incêndio que atingiu o estabelecimento da ré adveio de colisão de veículos - Sentença que fica alterada em relação ao seu fundamento - Prova do dano produzida por documentos - Ré que, ademais, não impugnou o valor cobrado - Juros moratórios - Incidência desde a data em que a seguradora efetuou o pagamento - Alteração do fundamento da procedência da ação que gera, como consequência lógica, a alteração de ofício da sentença no que toca às denunciações da lide - À vista de laudo oficial no sentido de que o incêndio teve natureza acidental, em decorrência de curto-circuito por causa não determinada, não se pode condenar os denunciados da lide, os quais só têm relação com o acidente automobilístico e não com o contrato firmado entre autora e ré - Improcedência da denunciação da lide feita pela ré e da denunciação sucessiva da lide feita pelo primeiro denunciado - Recurso do denunciado da lide que não pode ser conhecido, por falta de recolhimento do preparo - Recurso da ré improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em primeiro lugar, cabe anotar que no momento cabível a embargante não se opôs à realização de julgamento virtual, nos termos do que dispõe a Resolução 772/2017, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.



    Assim, era possível que o julgamento se realizasse da forma como foi feito, virtualmente, não havendo norma determinando intimação da parte quanto ao seu início, já que a sessão é permanente, nessa hipótese, e não tem pauta prévia.



    Se a embargante tinha interesse de realizar sustentação oral, deveria ter se oposto ao julgamento virtual quando intimada da entrada dos autos no Tribunal, pois, assim, o processo teria sido colocado em pauta de sessão presencial.



    No que toca ao segundo ponto dos embargos, a embargante também não tem razão, pois a reformatio in pejus não ocorreu.



    A ação havia sido julgada procedente em 1º grau e o que se fez nesta Casa foi alterar o fundamento de tal conclusão, mas mantendo o resultado da procedência. E isso porque, como se disse na ocasião, a responsabilidade da Digital é objetiva tanto por força do contrato como por força de lei.



    Continuando o raciocínio, a Turma julgadora afirmou que, “Para que a Digital pudesse se eximir de sua responsabilidade objetiva, era necessário que tivesse feito prova concludente de que todos esses eventos foram causa uns dos outros e que o primeiro deles (a colisão do Gol no Fiat) foi mesmo o motivo, ainda que indireto, do incêndio”. E isso ela não fez, de modo que, assim, era seu dever indenizar a Sky.



    [...]



    Por fim, a razão pela qual não se procedeu à conversão do julgamento em diligência para a produção de provas foi a inexistência de tal pedido, no apelo, aliada à segurança dos julgadores em apreciar o recurso com base nos elementos que já constavam dos autos. Ressalta-se que a embargante se saiu vencida na lide, em 1º grau, mas não disse no recurso que havia ocorrido cerceamento de defesa pela impossibilidade de comprovar os fatos que alegou.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente